Tribunal: STF
Processo: Inq 4771
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de inquérito instaurado em 7/2/2019, a pedido da Procuradoria-Geral da República, em razão da existência de indícios de desvio de finalidade no uso de cota parlamentar, por STEFANO AGUIAR, atualmente exercendo o cargo de Deputado Federal. 
    Em 7/2/2019, na mesma ocasião em que determinei a instauração deste procedimento investigativo, deferi as diligências indicadas pela PGR, a saber: (a) a oitiva de alguns servidores do gabinete do investigado para que prestassem alguns esclarecimentos; (b) o envio de ofício ao Diretor da Coordenação de Gestão da Cota Parlamentar (COGEP) da Câmara dos Deputados para que encaminhasse notas fiscais nos termos e período em que especifica; e (c) a oitiva do investigado e do advogado Fabiano Zica (fl. 11).
    Expedi, em 12/2/2019, o Ofício nº 616/2019, endereçado à Diretoria da COGEP da Câmara dos Deputados, para que, nos termos do requerimento da PGR, fornecesse todas as notas fiscais emitidas pelo escritório “Fabiano Zica e Advogados Associados” e apresentadas pelo investigado para desembolso da rubrica "Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos", no período de agosto de 2012 a dezembro de 2018 (fl. 16).
    Através do despacho inaugural nº 157/2019, a autoridade policial competente, em 7/3/2019, determinou o cumprimento das seguintes diligências iniciais: (a) certificação sobre a existência de resposta ao Ofício nº 616/2019, expedido por esta CORTE, e, em caso negativo, a reiteração da comunicação; (b) expedição de ofício ao gabinete do investigado para que apresentasse o regramento normativo da Câmara dos Deputados acerca do uso da verba parlamentar; e (c) expedição de ofício ao núcleo de análise a fim de que apresentasse um levantamento acerca das causas judiciais em que o investigado figura sob o patrocínio do escritório do advogado Fabiano Zica (fls. 19/21).
    Juntou-se a resposta do gabinete do Deputado STEFANO AGUIAR, que encaminhou o ato da Mesa nº 43 de 21/5/2009, norma interna que regula a cota para o exercício da atividade parlamentar (fls. 25/33), bem como a informação nº 09/2019-SINQ/DICOR/PF, a qual relaciona os processos judiciais em que o investigado figura sob o patrocínio do escritório FABIANO ZICA (fls. 34/38).
    Como ainda não havia resposta ao ofício expedido à Diretoria da COGEP da Câmara dos Deputados, conforme certificado à fl. 21v, a solicitação das informações foi reiterada mediante o Ofício nº 0413/2019-RE 0021/2019-1-PF/MJSP-SINQ, datado de 5 de abril de 2019 (fl. 39).
    Em 22/4/2019, através do despacho nº 322/2019 (fls. 40/41), a autoridade policial pleiteou a concessão de prazo adicional de 60 (sessenta) dias para a continuidade das investigações em razão da existência de diligências pendentes de realização (obtenção das notas fiscais, oitiva de servidores do gabinete do investigado, esclarecimento sobre o pagamento de ações patrocinadas por escritório de advocacia).
    A PGR, em petição datada de 15/5/2019, manifestou-se favoravelmente ao pedido de prorrogação (fls. 53/55).
    Através do Ofício nº 681/19/GP, de 25/4/2019, a Presidência da Câmara dos Deputados, em resposta ao Ofício nº 616/2019 desta CORTE, encaminhou, através de documentos e mídia digital, as informações pleiteadas, as quais foram prestadas por órgão técnico daquela Casa Legislativa (fls. 57/70).
    Uma vez verificada a pertinência e necessidade da medida, deferiu-se a prorrogação das investigações por mais 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do artigo 230-C, caput e § 1º do RISTF (fl. 73).
    Através do despacho nº 542/2019, a autoridade policial determinou a intimação de Antônio Carlos Pimenta de Lacerda, de Maria Aurélia dos Santos Andrade e de Bruna Santos, todos secretários parlamentares do gabinete do investigado, para prestarem esclarecimentos (fl. 76).
    No dia 4/7/2019, foram tomados a termo os depoimentos prestados por Antônio Carlos Pimenta de Lacerda (fls. 80/81), Lucas Eduardo Ávila (fls. 82/83) e Maria Aurélia dos Santos Andrade (fls. 84/86).
    Juntou-se a petição apresentada pelos patronos do investigado em que se defende não haver indícios de ilegalidade nas contratações realizadas entre o Deputado STEFANO AGUIAR e o advogado Fabiano Zica (fls. 87/92).
    Por determinação da autoridade policial, através do despacho nº 661/2019 (fl. 79), formou-se apensos com a petição retro e a documentação a ela anexada (eDocs. 21/24), encaminhando-as ao setor de análise para que elaborasse informação acerca de eventual pertinência com os fatos investigados.
    A autoridade policial, em 2/8/2019, através do despacho nº 716/2019 (fls. 94/97), pleiteou nova prorrogação do prazo, por mais 60 (sessenta) dias, para efetivação das diligências pendentes (realização de análise do material apresentado pelo patrono do investigado, esclarecimento sobre o pagamento de ações patrocinadas por escritório de advocacia e a oitiva do investigado e do advogado Fabiano Zica). A PGR, em 20/8/2019, manifestou-se favoravelmente ao requerimento (fls. 103/104).
    Verificada a pertinência e necessidade da medida, o pedido de prorrogação foi deferido por mais 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do artigo 230-C, caput e § 1 º do RISTF (fl. 106).
    Em cumprimento ao despacho nº 948/2019, proferido pela autoridade policial (fl. 109), promoveu-se à juntada da mensagem eletrônica contendo petição da defesa do investigado, na qual “solicita seja oportunizada a apresentação de data, local e hora para a sua oitiva nos termos do artigo 221 do CPP” (fls. 110/112) e agendou-se para 6/11/2019, às 10h, a realização da oitiva do investigado (fls. 113/114).
    Por determinação do despacho nº 1022/2019 da autoridade policial (fl. 115), foi juntado aos autos o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 73/2019, cuja finalidade foi verificar se os documentos acostados pelo investigado - que originaram os apensos – possuem pertinência com os fatos investigados, “notadamente se há prova do pagamento realizado do patrocínio das causas particulares do parlamentar Deputado Federal STEFANO AGUIAR, bem como se é possível afirmar as datas de elaboração dos pareceres/relatórios” (fls. 116/127). 
    O termo de depoimento prestado pelo investigado foi juntado às fls. 128/130.
    Requerida nova prorrogação do prazo, por mais 60 (sessenta) dias, para efetivação das diligências pendentes (“como a oitiva do advogado Fabiano Zica, entre outras imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos”), a PGR, em 3/12/2019, manifestou-se favorável à prorrogação pelo prazo de 30 (trinta) dias (fls. 135/136).
    Verificada a pertinência e necessidade da medida, foi prorrogado por mais 30 (trinta) dias o prazo para a continuidade das investigações, nos termos do artigo 230-C, caput e § 1 º do RISTF (fl. 137).
    O despacho nº 2/2020 da autoridade policial, datado de 2/1/2020, determinou a intimação do advogado Fabiano Zica para audiência (fl. 140), tendo sido realizada a sua oitiva à distância, por videoconferência, no dia 13 de fevereiro de 2020 (fls. 144/149).
    Em 6/8/2020, a autoridade policial apresentou relatório parcial, através do despacho nº 427/2020, no qual consignou que “a investigação avançou com o integral cumprimento das diligências determinadas pela autoridade policial, bem com outras requeridas pelo Ministério Público”, bem como acrescentou que deve o “parquet verificar a necessidade do aprofundamento das investigações, indicando novas diligências imprescindíveis para a formação da opinio delicti”. Na mesma oportunidade, considerando o esgotamento do prazo fixado, solicitou a concessão de novo prazo para a “continuidade das investigações e/ou apresentação de relatório final” (fls. 152/160).
    Através de manifestação datada de 29/10/2020, protocolizada nesta CORTE em 3/112020, a PGR, reconhecendo a efetivação de todas as diligências até então postuladas, considerou a necessidade de se realizar outras medidas, “a fim de que se possa, de forma segura, confirmar ou refutar a suspeita que recai sobre o Deputado Federal Stefano Aguiar”. Por esta razão, requereu a prorrogação, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para a continuidade das investigações e implementação das seguintes medidas (fls. 167/172):
    “a) análise das Notas Fiscais apresentadas pelo Deputado Stefano, como comprobatórias do gasto particular, em conjunto com aquelas apresentadas à Câmara dos Deputados (mídia à fl. 92), a fim de averiguar eventual relação entre as despesas;
    b) intimação do Deputado Stefano e do advogado Fabiano Zica para que juntem aos autos, caso possuam, as conversas do aplicativo Whatsapp e e-mails em que houve acordo para realização de serviços jurídicos;
    c) análise, por meio de buscas em fontes abertas e em outras consideradas úteis pela autoridade policial, de eventual vínculo existente entre o Deputado Stefano e o advogado Fabiano Zica. Para tanto, deve ser dada especial atenção às doações eleitorais efetuadas em favor do Parlamentar e as despesas com a campanha por ele realizadas, nos anos de 2014 e 2018; e
    d) oitiva dos demais advogados que trabalharam no escritório de advocacia Fabiano Zica e Advogados Associados entre os anos de 2012 e 2018 que possam ter prestado os supostos serviços”.
    Deferi, por mais uma oportunidade, a prorrogação das investigações por mais 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do artigo 230-C, caput e § 1º do RISTF, já que constatada a pertinência e necessidade da medida (fl. 173).
    Os autos então retornaram à Polícia Federal e a autoridade policial, por meio do Despacho nº 1521220/2020, determinou o cumprimento de todas as diligências solicitadas pelo Ministério Público, acima discriminadas (fl. 176). As determinações foram formalizadas mediante a expedição do Oficio nº 1590355/2020 - SINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhado ao chefe do núcleo de análise (fl. 177), do Oficio nº 1591934/2020 - SINQ/CGRC/DICOR/PF, cujo destinatário foi o advogado Fabiano Zica (fl. 178) e o Oficio nº 1591722/2020 - SINQ/CGRC/DICOR/PF, destinado ao investigado (fl. 179), todos datados de 2 de dezembro de 2020.
    A Certidão nº 1520760/2020 sintetiza a adoção das providências cabíveis em vista ao cumprimento integral de todas as determinações indicadas no Despacho nº 1521220/2020 (fl. 180).
    A autoridade policial competente, através do Despacho nº 234183/2021 (fl. 181), deferiu o pedido formulado pelo investigado para que lhe fosse disponibilizada cópia integral do caderno investigativo.
    O referido despacho ainda determinou a reiteração da expedição de oficio ao Deputado Stefano Aguiar e ao advogado Fabiano Zica, solicitando que encaminhem conversas de Whatsapp e mensagens eletrônicas trocadas entre si, caso possuam, a fim de comprovar acordos para a realização de serviços jurídicos, entre os anos de 2012 a 2018.
    Além disso, por determinação do mesmo despacho, foram juntados aos autos (a) os termos de depoimentos dos advogados que trabalharam no escritório de advocacia de Fabiano Zica e Advogados Associados entre os anos de 2012 a 2018: Sra. Mariana de Figueiredo Machado (fl. 182), Sra. Christiane Castro Florêncio (fl. 183), Sr. Rhaian Luís Pereira Silva (fl. 186) e Sra. Fabíola Gonçalves de Andrade (fls. 187/188); e (b) o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 01/21 que, em sua conclusão, indicou que “Da análise das notas fiscais apresentadas, foi possível constatar lançamento apartado e relação a serviço para pessoa física e pessoa jurídica em uma mesma data. Quanto eventuais vínculos existentes entre os investigados, não foram identificados vínculos em relação a doação eleitorais entre FABIANO ZICA e o Deputado STEFANO AGUIAR. Assim, considerando que o Deputado Stefano e o advogado Fabiano Zica afirmaram que muitos trabalhos eram acordados por meio do aplicativo WhatsApp e por correio eletrônico, sugere-se aguardar o envio e fornecimento das conversas e e-mails respectivos, como forma de comprovação dos serviços prestados” (fls. 189/212).
    A Certidão nº 269829/2021, datada de 25/1/2021, informa que o investigado e o advogado Fabiano Zica responderam aos ofícios e que “as respostas estão à disposição da Autoridade Policial tanto fisicamente quanto no e-mail institucional do CGRC/SINQ/DICOR” (fl. 213).
    Nada obstante isso, o Despacho nº 220096/2021, datado de 20/1/2021, consignou que “muito embora as pessoas mencionadas tenham sido intimadas, não houve nenhuma reposta até o presente momento” (fl. 214/217), razão pela qual, visando a continuidade da apuração dos fatos, solicitou a adoção das seguintes providências: “[...] remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral da República solicitando novo prazo para a complementação das diligências solicitadas no item "b" da cota de fls. 171/172, bem com, para a intimação do responsável pelo setor financeiro do escritório de advocacia de Fabiano Zica, o Senhor JOSÉ EUSTAQUIO SILVA para prestar depoimento com vistas a esclarecer sobre a existência de contrato de prestações de serviços de Fabiano Zica junto ao gabinete do parlamentar Stefano Aguiar e/ou sua pessoa física, seu valor e periodicidade da prestação de serviços”.
    Em manifestação datada de 3/2/2021, protocolizada nesta CORTE em 8/2/2021, a PGR, argumentando que “Em todas as oitivas formalizadas, houve indicação de inquirição de José Eustáquio Silva, que seria o responsável financeiro pelo escritório”, reputou que as investigações ainda pendem de aprofundamento por haver providências indispensáveis para a elucidação dos fatos. Considerou que “o encaminhamento das conversas que, segundo depoimento dos investigados, confirmaria a celebração do contrato entre as partes mostra-se de extrema relevância para o correto deslinde do feito”, bem como que “a oitiva de José Eustáquio Silva, responsável financeiro do escritório Fabiano Zica e Advogados Associados à época dos fatos, é de suma importância, uma vez que seria a pessoa incumbida da parte contratual da pessoa jurídica”. Por esta razão, requereu a prorrogação, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para a continuidade das investigações e implementação das seguintes medidas (fls. 223/228):
    “a) nova intimação do Deputado Stefano e do advogado Fabiano Zica para que juntem aos autos, caso possuam, as conversas do aplicativo Whatsapp e e-mails em que houve acordo para realização de serviços jurídicos;
    b) oitiva de José Eustáquio Silva.”
    Na mesma oportunidade, reiterou o pedido de compartilhamento dos elementos de informação e de prova produzidos no presente Inquérito com a Procuradoria da República em Minas Gerais (PR/MG), “a fim de instruir o Inquérito Civil n.1.22.002874/2018-16, que apura os mesmos fatos sob a ótica cível (fls. 104-105)”.
    A defesa do investigado juntou manifestação em 8/2/2021 aduzindo que (a) “ao contrário do que consta das informações prestadas pela Autoridade Policial, o Deputado Stefano Aguiar efetivamente apresentou resposta ao ofício mencionado, com as informações pertinentes, o que foi realizado no dia 03 de dezembro de 2020, via e-mail endereçado para sinq.cgrc.dicor@pf.gov.br nos termos dos documentos ora acostados (doc. anexo)”; (b) houve violação aos termos da Súmula Vinculante 14, na medida em que, muito embora tenha solicitado, através de petição encaminhada via e-mail, para acompanhar as oitivas das testemunhas que seriam ouvidas à época, “não obteve qualquer retomo da Autoridade Policial, tendo sido referidas testemunhas ouvidas sem a presença dos advogados de defesa”; e (c) “vem, desde então, tentando obter cópia dos autos via email sem ter tido qualquer resposta da Autoridade Policial, o que prejudica demasiadamente a atuação da defesa em detrimento das garantias fundamentais constitucionais do Deputado Stefano Aguiar (does. anexos)” (fls. 229/230).
    Por essas razões, requereu, ao final, a juntada dos documentos anexos (fls. 231/238), os quais comprovam que o investigado “apresentou resposta tempestiva ao Oficio n° 1591722/2020 - SINQ/CGRC/DICORlPF; Referência: 2020.0118809-CGRC/DICORlPF”, e que “seja determinado que a Autoridade Policial forneça os contatos de e-mail por meio dos quais as futuras petições e comunicações da defesa poderão ser realizadas”.
    Deferi, por mais uma oportunidade, a prorrogação das investigações por mais 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do artigo 230-C, caput e § 1º do RISTF, já que constatada a pertinência e necessidade da medida (Volume 36, fl. 272).
    A autoridade policial, em 28/5/2021, apresentou relatório final (eDoc. 48), concluindo que “não foram vislumbrados, portanto, indícios de crime praticado pelo Deputado Federal STEFANO AGUIAR, consistente na utilização da cota parlamentar na rubrica “consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos”, para pagamento de possíveis serviços ao escritório de advocacia Fabiano Zica e Advogados Associados para fins particulares, durante o período de agosto de 2012 a dezembro de 2018”.
    Intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em 5/7/2021, asseverou que o inquérito deve ser arquivado, ressaltando que:
    “27. Ao se analisarem as diligências realizadas no bojo deste apuratório, percebe-se que não se logrou êxito em comprovar suficientemente que o Deputado Stefano Aguiar teria utilizado as verbas públicas da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar — CEAP — com desvio de finalidade para atender a anseios particulares.
    28. Isso porque os depoimentos dos assessores parlamentares do Deputado Stefano e dos integrantes do escritório Fabiano Zica e Advogados Associados foram convergentes no sentido de que o advogado Fabiano Zica, de fato, prestava serviços de consultoria ao gabinete do parlamentar.
    29. O assessor parlamentar Lucas Eduardo afirmou que "conhece o advogado FABIANO ZICA; QUE geralmente nas segundas-feiras o deputado faz uma reunião em Belo Horizonte, e o advogado FABIANO geralmente participa; QUE sabe di7,er que o advogado FABIANO presta serviços ao gabinete; QUE poderia informar que o serviço prestado versa em torno de orientação jurídica, pareceres referente a atividade parlamentar nas comissões':
    30. A Secretária Parlamentar Maria Aurelia dos Santos Andrade (fls. 84-85), quando inquirida, declarou o seguinte:
    (…) 
    31. Christiane Castro Florêncio (fl. 183), advogada no escritório Fabiano Zica e Advogados Associados nos anos de 2015 a 2018, declarou que "tinha conhecimento de que o escritório tinha um contrato de consultoria junto ao gabinete do Deputado Federal Stefano Aguiar; QUE se recorda que o escritório também cuidava de ações referentes ao Deputado Federal Stefano Aguiar, como pessoa física, mas não sabe ... ,, especificar quais seriam essas ações.
    32. Os depoimentos foram corroborados pelas mensagens de e-mail encaminhadas por Fabiano Zica à Polícia Federal, Os 20 (vinte) correios eletrônicos enviados, datados de 5/8/2013 a 12/4/2019, demonstram comunicação entre o advogado e assessores do Deputado Stefano, relacionados a atividades parlamentares, como discursos em comissões, redação de propostas de emenda constitucional, análises de projetos de lei e outros assuntos de interesse legislativo.
    33. A assessora Maria Aurélia dos Santos Andrade, anteriormente citada, e Mércia Rocha são as que aparecem como remetentes e destinatárias dos e-mails trocados, alem do próprio Deputado Stefano Aguiar.
    34. A título exemplificativo, registram-se mensagens de e-mail com os seguintes assuntos: i) propostas de emenda ao Projeto de Lei n. 5500/2013 com comentários sobre a destinação de recursos — em 2013; ii) comentários sobre os Projetos de Lei n. 2177/2011, n. 177/2012, n. 92/2007, n. 2447/2007 — em 2014; iii) Proposta de Emenda à Constituição n. 358, de 2013, com o tema "brigar para incluir na pauta" — em 2014; iv) minuta de requerimento a ser apresentado pelo Deputado Stefano na primeira reunião da Comissão de Meio Ambiente — em 2015; v) 3 (três) propostas de emendas ao Código Tributário Nacional — em 2016; vi) pronunciamento relativo à Proposta de Emenda à Constituição n. 287, cujo tema seria a Reforma da Previdência — em 2017; vii) minutas de discursos para o Deputado Stefano, que seriam feitos pelo parlamentar 2 (duas) vezes por semana — em 2017; viii) solicitação de levantamento sobre procedimentos de Prefeituras para alocar verbas para treinamento de professores —em 2017.
    36. Os resumos apresentados à Casa Legislativa estavam devidamente datados e mostram-se compatíveis com os relatórios e mensagens de e-mail apresentados.
    37. Assim, a despeito de ter sido confirmado que o advogado Fabiano Zica também prestou serviços advocatícios de natureza particular ao Deputado Stefano — inclusive com emissão de nota fiscal no mesmo dia para serviços parlamentares e particulares —, não é possível afirmar, para além de dúvida razoável e diante os elementos obtidos, que o parlamentar promoveu o pagamento das despesas privadas com a verba pública ressarcida pela CEAP.
    38. A baixa qualidade dos relatórios produzidos pelo advogado e apresentados nestes autos, por si só, também não permite inferir que haja desvio de verba pública, mormente diante dos elementos colhidos que indicam que o advogado Fabiano Zica, de fato, prestou continuamente serviços de consultoria jurídica ao Deputado Stefano no período sob análise.
    39. Sendo assim, esgotadas as diligências viáveis e não havendo linha investigatória idônea apta a dar prosseguimento às investigações, o arquivamento do Inquérito é medida que se impõe, por ora, ante a ausência de elementos mínimos que indiquem a ocorrência de crime pelo parlamentar investigado, sem prejuízo de reabertura caso o surgimento de novas provas a justifiquem.
    40. Tal conclusão, ressalta-se, não se estende a possíveis atos de improbidade administrativa porventura praticados, os quais estão sendo devidamente apurados na seara própria pela Procuradoria da República em Minas Gerais no Inquérito Civil n. 1.22.002874/2018-16 (fis. 104-105)”.
    Assim, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo arquivamento do presente inquérito, ante o esgotamento da linha investigatória e a ausência de elementos mínimos que indiquem que o Deputado Stefano Aguiar, nos anos de 2012 a 2018, utilizou, para fins particulares, a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), sob a rubrica ‘consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos’ em favor do escritório de advocacia Fabiano Zica e Advogados Associados.
    Requereu, ainda, seja expressamente autorizado o compartilhamento das provas destes autos com a Procuradoria da República em Minas Gerais, órgão persecutório que investiga os fatos sob a ótica da improbidade administrativa (Inquérito Civil n. 1.22.002874/2018-16).
    É o relatório. Decido.
    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).
    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).
    Na presente hipótese, o ilustre Vice-Procurador-Geral da República afirmou que “(...) esgotadas as diligências viáveis e não havendo linha investigatória idônea apta a dar prosseguimento às investigações, o arquivamento do Inquérito é medida que se impõe, por ora, ante a ausência de elementos mínimos que indiquem a ocorrência de crime pelo parlamentar investigado, sem prejuízo de reabertura caso o surgimento de novas provas a justifiquem” (eDoc. 54, fl. 8).
    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).
    No mais, é pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à admissibilidade , em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVA PRODUZIDA EM AÇÃO PENAL EMPRESTADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CRIMES PUNÍVEIS COM PENA DE DETENÇÃO. CRIMES CONEXOS. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. FASE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é válida a utilização, em processo administrativo, de provas emprestadas no Processo Penal. Precedente.
    2. “Uma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos aos primeiros tipos penais que justificaram a interceptação” (HC 83.515, Rel. Min. Nelson Jobim).
    3. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.
    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o mandado de segurança não viabiliza a fase probatória, devendo vir com a inicial os elementos de convicção quanto à ofensa a direito líquido e certo” (MS 28.538, Min. Marco Aurélio).
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 810906 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/9/2015)
    Quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal, também uníssona a jurisprudência desta CORTE (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017).
    Na presente manifestação, a Procuradoria-Geral da República reputa pertinente o compartilhamento dos elementos de prova obtidos nesta investigação com o Inquérito Civil n. 1.22.002874/2018-16, em trâmite na PR/MG, onde se apuram os mesmos fatos sob a ótica da improbidade administrativa.
    Diante disto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO deste inquérito, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.
    AUTORIZO, ainda, o compartilhamento dos elementos de prova colhidos nestes autos com o Inquérito Civil n. 1.22.002874/2018-16, em trâmite na Procuradoria da República em Minas Gerais (PR/MG).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente